Tribunal: TJDFT
Processo: 0702010-65.2018.8.07.0004
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. POSTAGEM EM REDE SOCIAL. ABUSO DO DIREITO DE MANIFESTAÇÃO CONTRA PESSOA JURÍDICA E RESPECTIVO SÓCIO. ATO ILÍCITO. EIRELI. PERSONALIDADE E PATRIMÔNIO DISTINTOS DO SÓCIO. CONDENAÇÃO SIMULTÂNEA. POSSIBILIDADE. JUROS MORATÓRIOS. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. TERMO A QUO. DATA DO EVENTO DANOSO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO.
1. A Constituição Federal assegura a liberdade de manifestação de pensamento (art. 5o, IV), sendo este um direito fundamental. Entretanto, é pacífico que mesmo os direitos fundamentais não são absolutos. No caso, a postagem em rede social evidenciou o abuso do direito de manifestação, ensejando indenização pelo ato ilícito civil gerador do dano moral.
2. Os avanços tecnológicos permitem o acesso às redes sociais a qualquer tempo e praticamente de qualquer lugar, possibilitando a rápida circulação de informações. Nesse cenário, o momento em que foi feita a publicação e o fato de esta ter sido veiculada em grupo fechado de rede social, como regra, não obstam o reconhecimento da lesão extrapatrimonial.
3. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula 227/STJ), mas, para a configuração, imprescindível lesão à honra objetiva.
4. Inexiste óbice à simultânea indenização à EIRELI e a seu sócio, pois aquela é pessoa jurídica (art. 44, inc. VI, do Código Civil) com personalidade e patrimônio distintos do seu fundador.
5. Além da proporcionalidade segundo a intensidade dos transtornos sofridos pelas vítimas, a indenização deve observar o princípio da razoabilidade. É dizer que a condenação deve conformidade com a modicidade e adequação.
6. De acordo com a Súmula no 54, do Superior Tribunal de Justiça, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.
7. Apelação conhecida e provida em parte.